Tribunal: TJBA
Processo: 0501472-93.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501472-93.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LORENA FERNANDA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA REDUZIDA A ZERO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE. AUTORA QUE NÃO ERA OBRIGADA A SE DESINCOMPATIBILIZAR DO CARGO ATUAL ANTES DA PRÓPRIA CONVOCAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO OU REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA NO OUTRO CARGO. EVENTUAL IMPEDIMENTO QUE NÃO SE MATERIALIZA ANTES DO MOMENTO DA POSSE. ASPECTO FUTURO QUE NÃO EXIME O ENTE DE CONVOCAR A CANDIDATA PARA FINS DE NOMEAÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes n.
8033112-66.2024.8.05.0000
, em que figura como apelante a
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como apelada
LORENA FERNANDA NASCIMENTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator